Tribunal: TJDFT
Processo: 0741863-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUCESSÕES. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPENSAÇÃO. DESPESA CONDOMINIAL. QUITAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR A SER DEPOSITADO. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. ÚNICO IMÓVEL. TERMO INICIAL DO DEPÓSITO. SAISINE. DATA DO PRIMEIRO FALECIMENTO.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece, no art. 618, os deveres do inventariante. Dentre eles, o de administrar o espólio e velar os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem (II); e prestar contas de sua gestão sempre que o juiz lhe determinar (VII).
2. Como regra, as despesas necessárias para a conservação dos bens do espólio devem ser suportadas pela herança, ouvidos os interessados e com autorização judicial (art. 619, III, CPC).
3. O art. 612 determina que o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos estejam provados por documento. Será remetida, para as vias ordinárias, as questões que dependerem de outras provas. O intuito normativo é o de garantir que a partilha não seja adiada ou prejudicada por questões de maior complexidade que necessitem de um rito processual mais extenso.
4. Na hipótese, a controvérsia jurídica pode ser desenvolvida no âmbito da ação de inventário, sem prejuízo ao prosseguimento regular da demanda. Discute-se no inventário apenas a partilha de um único imóvel. Todos os herdeiros já foram citados, integram a lide e apenas um deles se opõe à prestação de contas proposta pelo inventariante.
5. Não prospera o entendimento judicial de que o inventariante deposite o valor bruto dos aluguéis recebidos para somente depois promove o reembolso das despesas. A medida ofende a idéia de economia processual e onera o agravante ao obrigá-lo a dispender de um volume financeiro elevado para posterior reintegração a sua esfera patrimonial.
6. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil a abertura da sucessão enseja a transmissão da herança a todos os herdeiros legítimos e testamentários, o que torna inafastável, nesta etapa, a discussão sobre as receitas obtidas entre os falecimentos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.